Tribunal: CARF
Processo: 19393.720022/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19393.720022/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.109 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
IRRF.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS NÃO PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO.
ERRO NA DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Afastada a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob
código 1708 para compensar débitos relativos a IRRF sobre pagamentos de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício efetuados pela Cooperativa
(código 0588), faz-se necessário o retorno dos autos à jurisdição de origem
para análise de sua certeza e liquidez de modo a possibilitar a homologação das
compensações intentadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
preliminares suscitadas e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para reconhecer o direito de compensar o IRRF, recolhido sob o código 1708, devendo o
processo retornar à unidade de origem para que proceda à analise da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.108, de 10 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 19393.720046/2013-23, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19393.720022/2013-74
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o o crédito
pleiteado para compensação de débitos, mediante tratamento manual dos PER/DCOMP
apresentados mediante tratamento manual, em que foram utilizados créditos referentes a Imposto de
Renda Retido na Fonte de Cooperativa, do ano calendário de 2005, nos montantes informados. para
compensação de débitos relativos a IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamentos de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício efetuados pela Cooperativa, no mesmo ano-
calendário.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, a seguir sintetizados:

a) O Despacho Decisório reconheceu o crédito decorrente dos
recolhimentos a título de IRRF com o código 3280, incidente sobre a
remuneração de serviços pessoais prestados por associados de cooperativas de
trabalho – artigo 45 da Lei no 8.541/1992. Não foram considerados diversos
valores de retenção informados nos PER/DCOMP referentes a IRRF no código
1708;
b)
Para comprovar o direito ao crédito em litígio – IRRF no código 1708,
seria imprescindível realizar o levantamento dos tipos de contratos firmados
junto às pessoas jurídicas responsáveis pelas retenções do IRRF, de maneira a
comprovar os atos cooperados mediante o desembolso financeiro referente à
prestação pessoal do serviço por cooperado, como na modalidade de contrato
por custo operacional. Destaca que nos contratos da modalidade de pré-
pagamento, a preços preestabelecidos sem co-participação, o desembolso
financeiro é realizado independentemente da prestação de serviço médico,
caracterizando ausência da prestação pessoal de serviço por cooperado;
c)
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do crédito pretendido e para isso, o
contribuinte deveria ter apresentar documentos que comprovem seu direito, o
que não teria ocorrido;
d)
A declaração e compensação constitui confissão de dívida;
e)
Esclarece que DRF Macaé – RJ cadastrou os débitos não compensados
nos autos do processo administrativo no 17032-720.055/2013-98 e, em
decorrência da apresentação da presente defesa tempestivamente, suspendeu a
exigibilidade da respectiva cobrança, fls. 1332/1333.

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

Cientificado do acórdão de piso, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
apresentando as seguintes razões:
a) demanda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sob a alegação de
que o argumento de não ter a declaração de compensação do contribuinte o
condão de constituir o crédito tributário, é atitude, arbitrária e provoca o
cerceamento do direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal;
b) a incidência do tributo se dará na forma de retenção por parte da pessoa
jurídica contratante da Cooperativa, portanto, o recolhimento se dará na forma
de substituição tributária;
c) alega ter havido a prescrição íntercorrente administrativa punitiva contra a
administração pública federal que seria regulada pelo art. 1o, § 12 da Lei
9.873/99;
d) apesar das pessoas jurídicas contratantes procederem corretamente com a
retenção na forma da Lei quando do pagamento dos serviços realizados, não
observaram a forma correta quando do recolhimento do tributo, recolhendo
indevidamente o imposto (IR art.45 - 8541/1992) sob o código de
recolhimento 1708 ao invés de proceder com o recolhimento sob o código
3280, motivo o qual ocasionou o não reconhecimento da compensação a que
tem direito a Recorrente;
e) ressalta que não possui gerência sobre os atos das Pessoas Jurídicas
Contratantes e a quem cabe à retenção do tributo na fonte, e posteriormente,
ao recolhimento aos cofres do fisco, não podendo por elas ser responsabilizada
e nem tão pouco penalizada;
f) negar à Recorrente o direito à compensação do IRRF e recolhido em rubrica
equivocada (1708) pelo substituto tributário, é dar interpretação obtusa ao
dispositivo de Lei que permite à Recorrente tal compensação, atrelando-se o
fisco tão somente ao "código" utilizado para recolhimento do tributo, e
distanciando-se da efetiva finalidade da sua tributação.
g) alega que não há como se admitir o recolhimento do tributo da rubrica 1708 ao
invés de recolhido sob o código 3280, como equivocadamente algumas
Pessoas Jurídicas o tem feito, posto que o referido código não se aplica às
cooperativas de trabalho médico;
h) reconhece que o imposto recolhido sob a rubrica 1708 não é passível de
compensação, mas repisa o referido código não se aplica às cooperativas, o
que demonstra que o tributo recolhido sob codificação diversa, tinha na
verdade, a finalidade e destinação ao código 3280, o que possibilita, nos
termos da Lei 8.541/92, em seu artigo 45, e diante de uma interpretação na
melhor forma do interesse público, a compensação do tributo retido na fonte;
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

i) entende que a exigência imposta à contribuinte de apresentar comprovante de
retenção do IRRF emitido pelo substituto tributário configura imposição de
produção de prova diabólica, vez que a contribuinte dificilmente terá acesso à
escrituração interna das pessoas jurídicas que fizeram a retenção e
recolhimento do tributo em código diverso do que estipula a normativa;
j) para comprovar o alegado, traz a colação as informações apresentadas em Dirf
ano calendário 2007 e 2008, que demonstrariam o fato de duas empresas
contratantes do mesmo serviço junto à Recorrente, as quais utilizam do código
1708 na primeira declaração, e, em data posterior utilizam o código correto,
qual seja, 3280:
k) ao desconsiderar o direito da Recorrente em auferir do direito à compensação
do imposto retido na fonte, o fisco pratica inevitavelmente a dupla tributação
ou bis in idem em matéria tributária, o que não se pode conceber.
l) por fim, requer: (i) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (ii) seja
realizado o devido enquadramento do recolhimento dos tributos retidos e
recolhidos pelas Pessoas Jurídicas Contratantes (Substitutas Tributárias)
Recorrente, do código de recolhimento 1708 para o código de recolhimento
3280 e consequentemente seja declarado o direito à compensação pleiteada..

É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário apresenta os requisitos para sua admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Preliminarmente, a Recorrente alega ter ocorrido a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Ocorre que tal matéria se encontra superada na jurisprudência
administrativa, consolidada por meio da Súmula CARF Vinculante n. 11
que assim dispõe:
Súmula n. 11 – Vinculante: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

A Recorrente também requer a suspensão da exigibilidade dos débitos
objeto deste processo administrativo fiscal.
Da mesma forma, não assiste razão à Recorrente, pois, como bem
ressaltou a decisão Recorrida, “A DRF Macaé – RJ cadastrou os débitos
não compensados nos autos do processo administrativo no 17032-
720.050/2015-27 e, em decorrência da apresentação da presente defesa
tempestivamente, suspendeu a exigibilidade da respectiva cobrança, fls.
641/643”.
Nesse sentido, o pedido da Recorrente perdeu o objeto. Logo, voto por
NÃO CONHECER das preliminares de mérito suscitadas.
No mérito, a Recorrente se insurge contra decisão administrativa que
manteve o despacho decisório que não reconheceu parte de seu direito
creditório para compensar débitos relativos a IRRF sobre pagamentos de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício efetuados pela
Cooperativa, em virtude do crédito utilizado ser decorrente de imposto
retido na fonte sob o código 1708, não passível de compensação.
Ressalta-se que as compensações intentadas foram parcialmente
homologadas até o limite de credito formado por IRRF sob o código
3280. O litígio, portanto, refere-se tão somente às retenções realizadas
pelas fontes pagadoras no código de receita 1708.
A Recorrente alega ter havido um equívoco por parte do responsável
tributário que deveria ter recolhido o IRRF sob o código de receita 3280,
mas o fez sob o código 1708.
Diante dos argumentos apresentados, a turma julgadora entendeu que a
Recorrente deveria ter instruído o processo com documentos mais
robustos que aqueles emitidos unilateralmente para Recorrente, para
corroborar seus argumentos. Apontou expressamente os meios de prova
necessários para melhor comprovação de seu direito:
Para comprovar o direito ao crédito em litígio – IRRF no código 1708, torna-se
imprescindível realizar o levantamento dos tipos de contratos firmados junto às
pessoas jurídicas responsáveis pelas retenções do IRRF, de maneira a comprovar
os atos cooperados mediante o desembolso financeiro referente à prestação
pessoal do serviço por cooperado, como na modalidade de contrato por custo
operacional. Frise-se que nos contratos da modalidade de pré-pagamento, a
preços preestabelecidos sem co-participação, o desembolso financeiro é
realizado independentemente da prestação de serviço médico, caracterizando
ausência da prestação pessoal de serviço por cooperado.
Torna-se importante ressaltar que, em respeito ao princípio da verdade
material, retenções efetuadas em códigos diversos do 3280 poderiam ser
admitidas como crédito, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/1992, desde
que demonstrado, mediante provas inequívocas, que os respectivos rendimentos
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

correspondem a pagamentos por serviços pessoais prestados pelos cooperados da
interessada.
(...)
Documentos de emissão do próprio beneficiário não são suficientes para fazer
prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da
transação para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
(...)

A Recorrente, contudo, sustenta a dificuldade de exigir que a mesma
apresente provas relativas a terceiros, sobre os quais não possui qualquer
ingerência. Alega que tal exigência configura a imposição de produzir
provas diabólicas.
Sobre esse argumento, é preciso reconhecer que os meios de prova
sugeridos pelo julgador a quo são passíveis de serem apresentados pela
Recorrente, como os contratos celebrados entre a Recorrente e os
responsáveis tributários, mais as notas fiscais emitidas por cada serviço,
por exemplo.
Por outro lado, é importante destacar que o despacho decisório reconhece
ter havido diversas retenções de IRRF sob o código de receita 1708.
Também entende que o IRRF sob este código incide sobre rendimentos
auferidos em decorrência de serviços prestados por não associados:
a compensação do IRRF-Cooperativas está restrita ao imposto incidente sobre as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à sua
disposição (código 3280), não se referindo ao imposto incidente sobre a
remuneração de serviços prestados a pessoas jurídicas pelas cooperativas (código
1708) – houve diversas retenções durante o ano em análise com este código -
ou a qualquer outra modalidade de retenção. No caso do código 1708, a retenção
do IR reporta-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional. Ou seja, diz respeito aos
rendimentos auferidos em decorrência dos serviços prestados por não
associados.

No entanto, como bem ressaltou a decisão recorrida, o IRRF sobre os
serviços prestados por não associados deveria ter sido recolhido sob os
códigos 6190 ou 6147, conforme determina a Instrução Normativa SRF
no 480/2004, que “dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições
nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona a outras
pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços” (vigente até
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

janeiro de 2012, quando foi revogada pela Instrução Normativa RFB no
1234/2012), in verbis:
Instrução Normativa SRF no 480/2004
Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas ou associações médicas,
as quais, para atender aos beneficiários dos seus planos de saúde,
subcontratam ou mantêm convênios para a prestação de serviços de
terceiros não cooperados, tais como: profissionais médicos e de enfermagem
(pessoas físicas); hospitais, clínicas, casas de saúde, prontos socorros,
ambulatórios e laboratórios, etc. (pessoas jurídicas), por conta de
internações, diárias hospitalares, medicamentos, fornecimento de exames
laboratoriais e complementares de diagnose e terapia, etc., será apresentada
duas faturas, observando-se o seguinte:
I - no caso das associações médicas:
(...).
II - no caso das cooperativas médicas:
a) uma fatura, segregando as importâncias recebidas por conta de serviços
pessoais prestados por pessoas físicas associadas da cooperativa (serviços
médicos e de enfermagem), das importâncias recebidas pelos demais bens ou
serviços (taxa de administração, etc.), cabendo a retenção:
1 - de 1,5% de imposto de renda sobre a quantia relativa aos serviços pessoais
prestados por seus associados, sob o código de arrecadação 3280 - Serviços
Pessoais Prestados Por Associados de Cooperativas de Trabalho; e 2 - da Cofins
e da Contribuição para o PIS/Pasep, sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual total de 3,65% (três inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
na forma estabelecida no inciso II do art. 23 desta Instrução Normativa.
(Redação dada pelo (a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005).
b) outra fatura, referente aos serviços de terceiros não cooperados (pessoas
físicas ou jurídicas), a qual deverá segregar as importâncias referentes aos
serviços prestados, da seguinte forma:
1 - serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas (médicos, dentistas,
anestesistas, enfermeiros, etc.), e serviços médicos em geral, não compreendidos
em serviços hospitalares, prestados por pessoas jurídicas, por conta de consultas
médicas, exames laboratoriais, radiológicos, fisioterapias e assemelhados,
cabendo a retenção, no percentual total de 9,45% (nove inteiros e quarenta e
cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190 (demais
serviços);
2 - serviços hospitalares nos termos do art. 27 desta Instrução Normativa,
cabendo a retenção e recolhimento, no percentual total de 5,85% (cinco inteiros e
oitenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6147.
§ 1o Na hipótese de emissão de documentos fiscais sem observância das
disposições previstas nos incisos I e II deste artigo, a retenção do imposto de
renda e das contribuições se dará sobre o total do documento fiscal, no
percentual de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob
o código de arrecadação 6190 (demais serviços), do Anexo I - Tabela de
Retenção, desta Instrução Normativa.
§ 2o Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho médico,
administradoras de plano de saúde e seguro saúde, a retenção a ser efetuada
é a constante da rubrica "demais serviços”, no percentual de:
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

a) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o
código de arrecadação 6190, para os planos de saúde; e b) 7,05% (sete
inteiros e cinco centésimos), sob o código 6188, para o seguro saúde.
§ 3o No caso de terceirização de serviços médicos (locação de mão-de-obra), por
intermédio de cooperativas de trabalho ou associações médicas, para o
fornecimento de mão-de-obra nas dependências do tomador dos serviços, a
retenção será efetuada observando-se o seguinte:
I - no caso das associações médicas:
(...).II - no caso das cooperativas médicas:
a) de acordo com o estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 26 para os
associados;
b) de acordo com o estabelecido na alínea "b", inciso II do art. 26 para os não
associados.
§ 4o Na hipótese do § 3o, as cooperativas de trabalho ou associações médicas
deverão segregar, em duas faturas distintas, as importâncias relativas aos
serviços pessoais prestados por seus associados das importâncias que
corresponderem aos serviços prestados por não associados da cooperativa.
§ 5o A inobservância do disposto no § 4o acarretará a retenção do imposto de
renda e das contribuições sobre o total do documento fiscal, no percentual de
9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de
arrecadação 6190, do Anexo I - Tabela de Retenção, desta Instrução
Normativa.
(...).

Frisa-se que o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – MAFON
2009 esclarece que o código de receita 17081 aplica-se aos seguintes
casos:
1708 Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica
(art. 52 da Lei no 7.450, de 1985)
FATO GERADOR Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional.
OBSERVAÇÃO: Nos casos de: a) comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais, ver código 8045; b) serviços de propaganda e
publicidade, ver código 8045; c) prestação de serviços de limpeza, conservação,
segurança, vigilância e por locação de mão-de-obra, ver página seguinte; d)
pagamentos efetuados em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho, ver
código 5936. (RIR/99, art. 647)
BENEFICIÁRIO Pessoa jurídica prestadora de serviços.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) sobre as importâncias pagas ou creditadas como remuneração.

1 RECEITA FEDERAL. Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte 2009. MAFON. Disponível em:
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-do-imposto-de-
renda-retido-na-fonte/arquivos-mafon/mafon2009.pdf. Acesso em 06/11/2020.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

OBSERVAÇÃO: Aplicar-se-á a tabela progressiva mensal quando a beneficiária
for sociedade civil prestadora de serviços relativos a profissão legalmente
regulamentada, controlada, direta ou indiretamente: a) por pessoas físicas que
sejam diretores, gerentes ou controladores da pessoa jurídica que pagar os
rendimentos; b) pelo cônjuge ou parente de primeiro grau das pessoas físicas
referidas no item acima. (RIR/99, arts. 647 e 648) 78
OUTROS RENDIMENTOS 1708 Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica (art. 52 da Lei no 7.450, de 1985)
DISPENSA DE RETENÇÃO Está dispensada a retenção do imposto de renda
quando o serviço for prestado por pessoa jurídica imune ou isenta, bem assim por
pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. (IN SRF no 23, de 1986, art. XX,
II; IN RFB no 765, de 2007, art. 1o)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO O imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual. (RIR/99, art. 650)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO Compete à fonte pagadora. O
imposto de renda incidente sobre honorários advocatícios e serviços prestados no
curso de processo judicial, tais como serviços de engenheiro, contador, leiloeiro,
perito, assistente técnico, avaliador, médico, testamenteiro, liquidante, síndico
etc., deve ser recolhido utilizando o código de receita 1708, exceto no caso de
prestação de serviços por pessoa jurídica no curso de processo da justiça do
trabalho que será recolhido utilizando o código de receita 5936. (RIR/99, art.
717; AD Cosar no 20, de 1995)
PRAZO DE RECOLHIMENTO Até o último dia útil do 2o (segundo) decêndio
do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. (Lei no 11.196, de
2005, art. 70, I, d, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.933, de 2009)
OUTROS RENDIMENTOS 1708 Remuneração de Serviços de Limpeza,
Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa
Jurídica (art. 3o do DL no 2.462, de 1988)
FATO GERADOR Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços de limpeza e
conservação de bens imóveis, exceto reformas e obras assemelhadas; segurança e
vigilância; e por locação de mão-de-obra de empregados da locadora colocados a
serviço da locatária, em local por esta determinado. (RIR/99, art. 649; ADN
Cosit no 9, de 1990)
BENEFICIÁRIO Pessoa jurídica prestadora de serviços.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO 1% (um por cento) sobre as importâncias
pagas ou creditadas. (RIR/99, art. 649)
DISPENSA DE RETENÇÃO Está dispensada a retenção do imposto de renda
quando o serviço for prestado por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.
(IN RFB no 765, de 2007, art. 1o)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO O imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual. (RIR/99, art. 650)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
Compete
à
fonte
pagadora.
(RIR/99, art. 717; AD Cosar no 20, de 1995) 80 OUTROS RENDIMENTOS
1708 Remuneração de Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação
de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica (art. 3o do DL no 2.462, de 1988)
PRAZO DE RECOLHIMENTO Até o último dia útil do 2o (segundo) decêndio
do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. (Lei no 11.196, de
2005, art. 70, I, d, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.933, de
2009)
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

Observa-se, em verdade, que o código 1708 não é o código a ser utilizado
para informar a retenção de IRRF sobre rendimentos auferidos em
decorrência dos serviços prestados por não associados e sim o código
6190 como estabelecia a IN SRF no 480/2004. Tampouco, o código 1708
é o adequado para realizar as retenções de IR referentes às receitas
oriundas dos contratos da modalidade de pré-pagamento, em que o
desembolso financeiro é realizado independentemente da prestação de
serviço médico, caracterizando ausência da prestação pessoal de serviço
por cooperado. Nesses casos, a retenção deveria ser efetuada sob o
código 6190 ou 6188, conforme especificado pelo §2o alínea “a” do art.
26 da IN SRF no 480/2004.
Ademais, em se tratando de contratos de trato sucessivo, como na oferta
de planos de saúde, é de se esperar que os pagamentos mensais referentes
a um mesmo contratante / fonte pagadora sejam da mesma natureza, ou
seja, sejam relativos ao mesmo serviço prestado.
Nesse sentido, a Recorrente chama atenção para as informações
apresentadas em Dirf no ano calendário 2007 e 2008, onde é possível
verificar que duas empresas contratantes do mesmo serviço junto à
Recorrente, as quais utilizaram o código 1708 para retenção do IRRF,
informando-o na primeira declaração, em data posterior informaram o
código 3280.
Assim, é factível supor que houve erro no preenchimento das
declarações/retenções pelas fontes pagadoras.
Na mesma linga, transcrevo trecho do acórdão n. 1002-000.183, exarado
em 04/03/2020, de relatoria do Conselheiro Rafael Zedral, o qual
esclarece:
(...) Vemos que a controvérsia dos autos está no não reconhecimento de algumas
retenções de IRRF que a recorrente informou em DCOMP como origem do
crédito (IRRF de cooperativas).
A autoridade fiscal glosou os valores de IRRF declarados em DCOMP em todos
os casos em que o código de receita informado em DIRF (pelas fontes
pagadoras) é diferente de 3280 (aplicável às retenção realizadas sobre
pagamentos feitos para cooperativas). Na maioria das vezes as fontes pagadoras
declararam em DIRF o código 1708.
Em casos como o presente, os inúmeros casos semelhantes julgados e à
espera de julgamento neste CARF nos revelam que erros de preenchimento
cometidos pela fontes pagadoras são a causa mais comum das divergências
encontradas nas análise de DCOMP de IRRF de Cooperativas.
E este é um problema recorrente enfrentado pelas pessoas jurídicas que prestam
serviços à dezenas ou centenas de outros clientes pessoas jurídicas. É frequente a
divergência de entendimento sobre a classificação do serviço prestado, e
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

consequentemente há divergência quanto aos preenchimentos dos códigos de
receita na DIRF.
Uma análise apressada poderia chegar a uma conclusão equivocada de que o
pagamento relativo ao serviço que a recorrente presta se enquadraria na ideia de
“Remuneração serviços prestados por pessoa jurídica” constante na descrição do
código de retenção de IRRF 1708.
De fato, a recorrente é uma pessoa jurídica e suas fontes pagadoras também o
são. Logo, isto poderia levar a concluir, como já dissemos, que é um pagamento
de uma pessoa jurídica para outra, levando à conclusão (equivocada) de que
código aplicável é o 1708.
No entanto, o código a ser informado em DIRF é o “3280 IRRF -
REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE
COOPERATIVA DE TRABALHO” o qual deve ser aplicado (além do código
8863) nos serviços prestados pela recorrente (uma cooperativa médica).
(...)

Mas isso não é só. Como já demonstrado acima, a fiscalização reconhece
que houve retenção de IRRF sob o código 1708 e, de acordo com o
despacho decisório, a Recorrente “não utilizou na DIPJ 2010/2009, como
dedução no cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real, os créditos referentes
aos valores retidos, conforme consulta ao portal DIPJ.”
O julgador a quo, por sua vez, sustenta que os créditos formados por essa
retenção (código 1780) só poderiam ser compensados ou restituídos ao
final do ano-calendário, conforme previsto no art. 64 da lei 8.981/95:
(...) a compensação utilizando o crédito relativo ao IRF-3280 tem previsão legal
no artigo 64 da Lei o 8.981/1995. Já o IRF-1708 não é passível de
compensação/restituição e somente pode ser utilizado como dedução do imposto
de renda apurado no final do período, quando então integra o Saldo Negativo de
IRPJ, que é passível de restituição/compensação, nos termos do art. 6o da Lei no
9.430/1996.

Diante desses fatos, entendo ser necessário analisar o caso sob outra
perspectiva, como a trazida pelo acórdão n. 1401-003.984, proferido por
unanimidade de votos em sessão do CARF em 12 de novembro de 2019,
de relatoria do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, o qual transcrevo
abaixo, na parte relevante:
(...)
O tratamento previsto no art. 652 do RIR/99 é específico para determinadas
categorias, entre elas as cooperativas de trabalho. Isto ocorre diante da
importância social e constitucional atribuída às cooperativas, bem como ao fato
de que o serviço é prestado diretamente aos cooperados.
Assim, não haveria lógica em se exigir a retenção na fonte pagadora e no
momento do pagamento aos seus associados, para apenas possibilitar a
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

compensação ao final do exercício. O objetivo da cooperativa é fortalecer
determinada categoria, promovendo condições de competitividade que tais
profissionais não obteriam isoladamente.
Por sua vez, a obrigação do recolhimento é da fonte pagadora, não possuindo a
cooperativa qualquer ingerência nos seus procedimentos internos. No caso
concreto, ainda, a Recorrente apenas toma ciência de como a fonte pagadora
declarou os recolhimentos quando do recebimento da DIRF, que apenas ocorre
ao final do ano calendário. Por sua vez, diante do tratamento específico que lhe é
conferido, a compensação pode ser feita dentro do próprio exercício.
Desta feita, eventuais recolhimentos sob códigos indevidos apenas passa a ser de
conhecimento da Recorrente após a apresentação das DCOMPs.
Por sua vez, não existem dúvidas que se trata de cooperativa cujo objeto é
auxiliar e dar condições para a prestação de serviço pelos seus cooperados,
não lhe sendo aplicável a retenção do IRRF sob o código 1708.
Negar o aproveitamento de tal crédito é negar a vontade do legislador, e o
tratamento especial dado às cooperativas, em razão de um equívoco no
código de recolhimento realizado pela fonte pagadora, fato que a Recorrente
não tem como intervir.
Assim é que entendo assistir razão à Recorrente e oriento meu voto no sentido de
reconhecer o direito de se utilizar os créditos de IRRF efetivamente
comprovados, mesmo que recolhidos sob o código 1708.
Entretanto, os órgãos julgadores são incompetentes para realizar o ato
administrativo inaugural de verificação da existência, liquidez e certeza do
(novo) crédito pleiteado.
Desta forma, não se afasta a competência da autoridade da DRF de realizar o
exame inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de
homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Em razão disso, oriento meu voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para o fim reconhecer o direito do Recorrente utilizar o
crédito relativo a IRRF, devidamente comprovado, recolhido sob o código 1708,
razão pela qual o processo deve retornar para que a unidade de origem analise o
direito creditório

Desse modo, adotando o racional disposto acima, voto por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer o
direito da Recorrente de compensar os créditos de IRRF, recolhido sob o
código 1708, devendo o processo retornar à unidade de origem para que
proceda à analise da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720022/2013-74

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer das
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito de compensar o IRRF, recolhido sob o código 1708, devendo o processo
retornar à unidade de origem para que proceda à analise da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital